Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. HEMODIÁLISE. SAÚDE BEM DEBILITADA (PACIENTE APRESENTA COMORBIDADES). COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, SEM EMBARGO DA CONCOMITÂNCIA COM OUTROS PACIENTES EM SIMILAR SITUAÇÃO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente (patrocinado pela Defensoria Pública), em que postula a condenação do Distrito Federal na obrigação de disponibilização de transporte de sua residência (Quadra 311, conjunto 04, lote 08, Recanto das Emas –DF) à Clínica Ibrane, para prosseguir com o tratamento de hemodiálise. O relatório médico atesta o diagnóstico de múltiplas comorbidades, tais como: “DM há mais de 20 anos; HAS há mais de 20 anos; Retinopatia diabética (cirurgia há 3 anos), cirurgia catarata, colectomia + ressecção duodenal prévio 2009; Doença de Chagas (cardiomegalia + sorologia chagas reagente 20/05/22); TB tratada HUB (SIC); IAM 2009; Anemia Secundária à Insuficiência Renal”, bem como que o paciente “apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular, além da retinopatia diabética. Apresenta portanto, grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional, com necessidade de utilizar o carro convencional do GDF.” (id 45446843 – p.1)
II. Insurge-se contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenação do ente federativo a disponibilizar “TRANSPORTE DE IDA E VOLTA da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade”).
III. Sustenta, em síntese, que: a) "veio a juízo por não ter obtido a assistência de que necessitava do Estado, de modo que foi colocado para aguardar pela incerta disponibilidade do fornecimento de transporte adequado ao tratamento de hemodiálise, agonizando em uma fila sem que haja previsão de atendimento”; b) “a falta de assistência pública, aliada ao fato de que o recorrente não dispõe de recursos que possam cobrir os gastos necessários ao custeio de transporte para seu tratamento, tornaram necessário o ajuizamento desta demanda, razão pela qual, igualmente, impõe-se a reforma da r. sentença, visto que o recorrente necessita hoje do transporte em tela, a qual aguarda sem previsão de atendimento”; c) “se a recorrente já aguarda por tempo desarrazoado pelo fornecimento de transporte para realizar o tratamento que lhe possibilita viver, não cabe ao MM Magistrado penaliza-la, uma vez que a sentença não atende aos anseios da recorrente e, muito menos, respeita os dispositivos legais”; d) “devido a paciente apresentar vários problemas de saúde e limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica supracitada, nos dias de realização do programa de hemodiálise, conforme registram os laudos e relatórios médicos anexos na exordial”.
IV. Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, “caput”), sendo que não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, artigos 5o, “caput”, 196 e 198, inciso II).
V. De outro prisma, o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
VI. No caso concreto, evidenciada a extrema excepcionalidade a fundamentar a parcial reforma da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: a) hipossuficiência financeira do recorrente (setenta e dois anos de idade); b) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; c) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida (Paciente portador de Insuficiência Renal Crônica Estágio V (CIO 10 N18.0), por nefroesclerose hipertensiva/nefropatia diabética, em programa de hemodiálise desde abril/2022. Realizou FAV FASE 16/09/2022 com infecção de sítio cirúrgico, tentado colagenase, amicacina e vancomicina, mas perdeu a FAV Acesso vascular atual: Permcath VilD desde abril/2022. Fez uso CDL VFD 04/2022); d) inviabilidade de utilização de transporte público, pois “apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular, além da retinopatia diabética” (id 45446843 – p.1), tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, DJe: 1o.8.2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, DJe: 30.8.2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.
VII. Entrementes, como bem salientado no parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] “a concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende os princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que, em casos tais o Poder Judiciário, uma vez provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 e 203 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde e a assistência social, bem como impõe ao Estado o dever fundamental da prestação de assistência à saúde da população.” [...].
VIII. Impositiva, pois, a condenação do Distrito Federal ao fornecimento imediato do transporte necessário à continuidade do tratamento do paciente, independentemente da ordem cronológica de solicitação perante o Distrito Federal.
IX. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles também carecedores do transporte para o tratamento de hemodiálise (situação similar à do requerente), até mesmo para permitir melhor programação do setor de transporte responsável por esse serviço, de molde a atender o maior número de pacientes (e não somente ao recorrente), sem embargo de observância do relatório médico (frequência de três vezes por semana, segundas, quartas e sextas, período matutino/vespertino). Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdãos 1424364, DJe 27.5.2022 e 1401886, DJe 25.02.2022.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para tão somente determinar que o fornecimento do transporte para as sessões de hemodiálise se dê nos moldes dos itens “VIII” e “IX” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 1995, artigos 46 e 55).